Tribunal: STF
Processo: Rcl 59493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT da 6ª Região), proferida nos Autos nº 0000815-70.2020.5.06.0012, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.



    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    10.  Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação.



    11. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    12. No caso em análise, diferentemente da situação fática analisada nesses julgados, a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município não se pauta apenas na ausência do dever de fiscalizar, com base na premissa da inversão do ônus da prova – situação que representaria violação aos paradigmas invocados. O acórdão regional demonstra que o reclamante tinha ciência do descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviço, mas que não tomou as medidas cabíveis. Transcrevo o trecho pertinente do julgado:



    De fato, o ente público anexou vasta prova documental, no entanto, a mesma não serve para comprovar a efetiva fiscalização do contrato de trabalho do reclamante, especialmente diante das verbas contratuais e rescisórias deferidas na presente demanda. Explico.



    A empregadora do autor, revel e confessa quanto à matéria de fato, foi condenada a pagar, de forma principal, 3 (três) meses de salários atrasados; aviso prévio indenizado de 33 dias e projeção no tempo de serviço; saldo de salário de 24 dias, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional; indenização referente ao FGTS de todo o período laboral e multa de 40%; indenização do seguro desemprego, vales-transportes devidos ao longo de todo vínculo empregatício 08/01/2017 a 30/09/2019 e vales-alimentação referentes aos últimos 3 meses de trabalho. 



    Ocorre que o ente público anexou 1 documento demonstrando que solicitou informações à empregadora do autor a respeito do recolhimento do FGTS, apenas referente aos meses de novembro/2017 e dezembro/2017, quando a condenação alcançou o recolhimento de todo o período do vínculo empregatício (08/01/2017 até 30/09/2019). 



    Além disso, há apenas demonstração de solicitação de informações a respeito do salário dos funcionários da prestadora de serviços até agosto/2019, e não relativo ao último mês de trabalho, setembro/2019, inclusive sem haver sequer o pagamento das verbas rescisórias devidas ao reclamante. 



    Veja-se que há documentos que demonstram a solicitação de informações a respeito dos salários atrasados, vale transporte, vale alimentação, principalmente referente aos anos de 2017, alguns de 2018 e poucos de 2019, entretanto, não há qualquer aplicação de penalidade durante a vigência do contrato de trabalho do reclamante. Em verdade, o Ente Público, anexou aos autos a aplicação, tão somente, de 1 penalidade no ano de 2015, quando o pacto laboral do autor iniciou em longínquo janeiro/2017, ou seja, não há aplicação de penalidade e efetiva fiscalização quanto a todas parcelas contratuais e rescisórias devidas pela ex-empregadora, ora prestadora de serviços.



     Concluo, portanto que não há elementos probatórios de que tenha o ente público efetivamente fiscalizado o cumprimento das obrigações por parte da primeira reclamada, configurando-se, assim, a sua culpa in vigilando.



    Sendo assim, diante da revelia da empregadora do autor e da consequente confissão quanto à matéria de fato, bem como da ausência de controvérsia acerca da demissão imotivada e de comprovação do pagamento das verbas rescisórias devidas, deve recair sobre o responsável subsidiária o pagamento das verbas rescisórias já enumeradas. 



    Outrossim, não há como afastar a condenação da edilidade estadual, uma vez que a mesma foi condenada apenas de forma subsidiária, devendo arcar com o pagamento das verbas enumeradas tão-somente na inocorrência de adimplemento por parte da primeira reclamada. No mais, não houve prova da quitação respectiva.



    13. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via processual. Nesse cenário, em que “não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados” (Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    14. É igualmente improcedente a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. Afinal, o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto. Em vez disso, concluiu pela responsabilização do Poder Público com base no conjunto fático-probatório.



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator